Tribunal: STF
Processo: ARE 1540694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339; (b) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (c) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral; (d) o exame da pretensão recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Não existe previsão legal de interposição de recurso para esta CORTE contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339.



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pela parte agravante demanda a análise de dispositivos insertos, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/2/2013; ARE 1513323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/2/2025.